Tribunal: TJMT
Processo: 1052440-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052440-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 044.757.399-34 (RECORRENTE), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), WALMIR FRANCISCO HAUSCHILDT - CPF: 627.131.839-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1052440-33.2024.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: BANCO DAYCOVAL S/A.

Agravado: GERALDO DE OLIVEIRA LEITE.

Data do Julgamento:
25/04/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA E DÉBITO AUTOMÁTICO SIMULTÂNEOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado do agravante, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os descontos oferecidos diretamente na conta corrente do agravado, além dos descontos em folha de pagamento, configura cobrança indevida; (ii) analisar se a cobrança indevida, no caso concreto, enseja restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança em duplicidade, mediante desconto simultâneo em folha de pagamento e débito automático, configura falha na prestação do serviço bancário e violação ao direito do consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente quando evidenciada a cobrança indevida e inexistente a demonstração de erro justificável pela instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A falha na prestação do serviço bancário, ao gerar transtornos financeiros e frustrar a tentativa de solução extrajudicial, caracteriza dano moral indenizável.

O valor indenizatório quantitativo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado ao caso concreto.

Diante da manifestação de inadmissibilidade do agravo interno, aplica-se a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, caso o julgamento ocorra por unanimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento :

A cobrança simultânea de valores referentes a empréstimo consignado, por meio de desconto em folha e débito automático, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro ao consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida de valores, aliada à ineficácia da tentativa de solução extrajudicial, configura dano moral indenizável.

O agravo interno manifestamente inadmissível enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados : CPC/2015, art. 1.021, § 4o; CDC, artes. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante relevante : TJMT, Apelação Cível no 1005946-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2023; STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante postula a reforma da decisão agravada, para julgar improcedentes os pedidos.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

O agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que possui três contratos de empréstimo consignado com o banco requerido, com descontos regulares em seu holerite.

Contudo, entre dezembro de 2023 e março de 2024, foram efetuados descontos adicionais, referentes a dois dos contratos, diretamente de sua conta corrente, via débito automático, totalizando R$ 4.146,80. Esses valores foram debitados sem autorização, configurando cobrança indevida.

O agravado tentou resolver a situação administrativamente, inclusive recorrendo ao PROCON/MT, mas não obteve sucesso, resultando em transtornos e prejuízos financeiros.

O agravante em sua defesa alega genericamente, que os contratos do agravado entraram em inadimplência devido à interrupção de descontos determinada por decisão judicial em outro processo, com retomada posterior. O débito automático ocorreu para suprir essa inadimplência, não havendo duplicidade de cobranças.

A documentação anexa a inicial, especialmente,
a folha de pagamento e o extrato da conta bancária do reclamante
, demonstram de forma inequívoca que realmente houve a cobrança em duplicidade alegada.

Pois bem. Verifica-se que o agravante se limita a reafirmar as alegações da contestação sem apresentar argumentos aptos a desconstituir a sentença.

A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se, portanto, que o recorrido enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, comprovado o desconto em duplicidade, o consumidor faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, referente ao empréstimo que já é descontado na folha de pagamento do recorrido, como determinado na sentença.

Portanto, não comporta reparo a decisão
monocrática
, pois, foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025